Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0703932-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: F. S. P. B. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em favor de F.S.P.B, absolutamente incapaz (nascido em 9-agosto-2014), representado por sua genitora S.L.P., em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará-DF, a qual revogou as medidas protetivas de urgência impostas em benefício da criança e em desfavor de seu genitor G.B.B. e sua madrasta V.C.D.M. (autos de referência n. 0705018-44.2023.8.07.0014). Relatou o agravante (patrocinado pelos advogados Dr. Leonardo Lopes Silva e Dra. Daniele Carvalho Vilar) que, em uma primeira decisão, foram fixadas medidas protetivas de urgência, proibindo a aproximação a menos de 300 (trezentos) metros de distância e qualquer contato por parte de G.B.B. (genitor do agravante) e V.C.D.M. (madrasta do agravante). Narrou que na decisão impugnada as medidas foram revogadas e foi permitido o contato da criança com o genitor e a madrasta em finais de semanas alternados, de sexta-feira a domingo, bem como foi determinado que o infante tenha um contato telefônico semanal, por videochamada, com o pai, em horário que não prejudique a rotina da criança e em ambiente seguro para que possam conversar sem a influência de terceiros. Asseverou que no processo de MPU n.o 0750787-40.2021.8.07.0016 ficou constatado que a criança apresenta postura negativa a respeito do pai, prefere estar na companhia materna e apresenta críticas ao comportamento paterno e inseguranças. Invocou o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os autos foram conclusos ao eminente Desembargador Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível, que declinou da competência para uma das Turmas Criminais, em razão da questão impugnada ter natureza penal (ID 55592025). É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os feitos referentes a atos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Colhem-se as seguintes informações do processo de referência n. 0705018-44.2023.8.07.0014 e respectivos números de identificação (ID): Cuida-se, na origem, de procedimento de medidas protetivas de urgência formulado, em 11-junho-2023, pela senhora S.L.P., em favor de seu filho, a criança F.S.P.B. (ID 161746709). Consta na Ocorrência Policial n. 3.467/2023-0-4a -DP (ID 161746707) que, inicialmente, a madrasta da criança compareceu àquela Delegacia noticiando ter sido vítima de injúria e ameaças por parte da mãe da criança, quando tentou contactá-la para entregar-lhe o infante, em razão do encerramento do horário de visita. Em seguida, a genitora da criança compareceu à mesma Delegacia e noticiou crimes de maus tratos (o pai “bate na bunda da criança” e segundo a criança já teria sido conduzido no porta-malas do veículo, com o pai embriagado), injúria e ameaça, nos moldes da Lei Henry do Borel (Lei 14.344/2022) por parte do genitor e da madrasta contra seu filho. Em 13-junho-2023, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da criança, determinando-se o afastamento e proibindo o contato do genitor e da madrasta (ID 161809490). A criança foi encaminha ao psicossocial que apresentou o Parecer técnico n. 519/2023 (NERCRIA) e 97/23 (NERAF) (ID 182558926). Em 29-janeiro-2024, sobreveio a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência em relação à criança (ID 184909739). Contra esta decisão, foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento. Pois bem. O sistema recursal é regido pelo princípio da taxatividade, segundo o qual o rol de recursos e respectivas hipóteses de cabimento dependem de previsão legal. Neste sentido, elucida abalizada doutrina: “Princípio da taxatividade dos recursos. Para que se possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade da revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodium, 2020, p. 1739). Dito isso, tem-se que: Não há previsão de recurso de agravo de instrumento no direito processual penal. O agravo de instrumento cuida-se de recurso eminentemente civil, com previsão e rol exaustivo de cabimento no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, admite-se sua tramitação em face a decisões proferidas pela autoridade judiciária da Vara da Infância e da Juventude, inclusive relativas à atos infracionais, por expressa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198). Não escapa ao conhecimento que o Código de Processo Penal agasalha o princípio da fungibilidade recursal ao estabelecer que: “Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.” Recorrer-se novamente à doutrina, a qual elucida serem requisitos para a incidência da fungibilidade: a ausência de erro grosseiro e a tempestividade do recurso que seria o correto (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodium, 2020, p. 1740). No caso, mostra-se inviável superar o equívoco de interposição de recurso eminentemente cível (e, inclusive, com hipóteses de cabimento restritas), no âmbito processual criminal, sem lei autorizadora. Neste sentido: PROCESSO PENAL - INTERPELAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DESAFIA DECISÃO DECLINATÓRIA DE FORO - DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS - RECURSO IMPRÓPRIO DEDUZIDO APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL RESERVADO A IMPUGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE . 1. Segundo o princípio da taxatividade, aplicável no direito processual penal, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo. 2. O recurso cabível contra a decisão que conclui pela incompetência do juízo é o recurso em sentido estrito. 3. O princípio da fungibilidade dos recursos, previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal, tem aplicação desde que inocorra má-fé na interposição de uma modalidade recursal por outra, e que o recurso impróprio tenha sido deduzido tempestivamente, no prazo legal previsto para a impugnação recursal adequada. 4. Constatada a falta de previsão legal para interposição de agravo de instrumento no processo penal e, ainda, a impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, não se conhece do recurso. (Acórdão 190496, 20040020010693AGI, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/5/2004. Pág.: 52) (grifos nossos). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Int. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator